Tribunal: TJSP
Processo: 2212044-38.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Habeas-corpus – Tráfico de drogas– Sentença condenatória – Pedido de revogação da prisão da prisão preventiva para apelar em liberdade – Indeferimento - Constrangimento ilegal – Inocorrência – O réu, que já se encontrava preso ao tempo da condenação penal, não tem o direito de apelar em liberdade – Presentes os requisitos que mantiveram a custódia cautelar - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2212044-38.2020.8.26.0000, da Comarca de Salto de Pirapora, em que é impetrante
GABRIELA ALVES DE OLIVEIRA e Paciente DIEGO DOS SANTOS SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
DENEGARAM A ORDEM do habeas corpus impetrado. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2212044-38.2020.8.26.0000 -Voto no 42.419
2
Voto no 42.419
Habeas-corpus no 2212044-38.2020.8.26.0000
Comarca: Salto de Pirapora
Juízo de origem: Vara Única
Impte(s): Gabriela Alves de Oliveira
Pacte(s): Diego dos Santos Silva
Habeas-corpus Tráfico de drogas Sentença condenatória
Pedido de revogação da prisão da prisão preventiva para
apelar em liberdade Indeferimento - Constrangimento
ilegal Inocorrência O réu, que já se encontrava preso
ao tempo da condenação penal, não tem o direito de apelar
em liberdade Presentes os requisitos que mantiveram a
custódia cautelar - Ordem denegada.
Vistos.
A Advogada Gabriela Alves de
Oliveira impetra o presente habeas-corpus, com pedido liminar, em
favor de Diego dos Santos Silva, alegando que o ora paciente está a
sofrer constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salto de Pirapora.
Relata a d. impetrante, em síntese,
que o paciente foi preso em flagrante aos 18/07/2019 pela prática, em
tese, de crime de tráfico ilícito de entorpecentes, sendo que, realizada
audiência de custódia, sua prisão em flagrante foi convertida em
preventiva.
Afirma que, encerrada a instrução
processual, o paciente foi condenado à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2212044-38.2020.8.26.0000 -Voto no 42.419
3
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, oportunidade
em que lhe foi negado o direito de recorrer em liberdade.
Assevera
que
a
r.
sentença
condenatória carece de fundamentação adequada quanto à manutenção
da custódia do paciente, já que esta sequer foi avaliada, tendo a prisão
sido mantida com base na gravidade em abstrato do delito.
Acrescenta que desde que a sentença
foi publicada, o que se deu no mês de fevereiro/2020, não houve a
reavaliação de sua necessidade, nos termos do disposto no artigo 316,
parágrafo único, do Código de Processo Penal, o que a torna ilegal.
Enfatiza que a prisão preventiva é
medida excepcional e que, no caso ora em análise, não se encontram
presentes as hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo
Penal.
Alega que o paciente é primário,
possui residência fixa e estava empregado quando de sua custódia.
Invoca jurisprudência.
Ressalta a situação causada pela
pandemia do COVID-19 e o disposto na Recomendação no 62/2020 o
CNJ.
Pleiteia, liminarmente, a concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2212044-38.2020.8.26.0000 -Voto no 42.419
4
da ordem, a fim de que seja concedida liberdade provisória ao paciente,
para que este possa recorrer em liberdade, ainda que mediante a
imposição de medidas cautelares diversas do cárcere, expedindo-se
alvará de soltura em seu favor, confirmando-se, ao final, a liminar da
ordem de habeas corpus.
O pedido liminar foi indeferido às fls.
238/241.
A digna autoridade apontada como
coatora prestou informações às fls. 251/252.
A douta Procuradoria Geral de
Justiça, em parecer às fls. 255/263, manifestou-se pela denegação da
ordem.
É o relatório.
A presente ordem deve ser denegada.
Dos elementos dos autos, verifica-se
que o ora paciente foi condenado à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias
de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 dias-multa,
como incurso no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06, sendo-lhe negado o
direito de recorrer em liberdade. A defesa interpôs recurso de apelação, e
o feito subiu para esta Instância (fls. 135/140, 168/176 e 201).
No momento, os autos estão em fase

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2212044-38.2020.8.26.0000 -Voto no 42.419
5
de recurso, tendo sido distribuído a este relator para análise.
Em que pese as alegações do
combativo impetrante, o julgador fundamentou convenientemente a
necessidade da prisão cautelar tanto na decisão de fls. 40/42, quanto na
sentença de fls. 135/140..
Nesse sentido:
“RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. Tendo o paciente permanecido preso
durante todo o processo, não deve ser permitido o
recurso
em
liberdade,
especialmente
porque,
inalteradas as circunstâncias que justificaram a
custódia, não se mostra adequada sua soltura depois
da condenação em 1o grau. Recurso em habeas
corpus desprovido”. (RHC no 81.460, Rel. Min. Joel
Ilan Paciornik, - 5a Turma - j. 18/05/2017).
Não há que se falar em falta de
fundamentação quanto ao fato de não poder apelar em liberdade, isto
porque o seu confinamento resulta de prisão cautelar, tendo permanecido
preso durante a instrução e, por ocasião da prolação da r. sentença
condenatória, foi fixada a sua custódia em regime fechado.
Observe-se que a conservação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2212044-38.2020.8.26.0000 -Voto no 42.419
6
custódia processual durante a tramitação do apelo não importa coação
ilegal à liberdade de locomoção do paciente.
Tendo o ora paciente permanecido
preso durante o processo e sobrevindo sentença condenatória, não há
como, nesta fase processual, deferir-lhe o direito de apelar em liberdade.
Ademais,
importa
notar
que
a
revogação do artigo 594, do Código de Processo Penal, pela Lei no
11.719/2008, não vedou por definitivo a prisão preventiva durante o
recurso. O que se estabeleceu foi a obrigação do juiz analisar, ao proferir
sentença condenatória, se há necessidade ou não da custódia cautelar.
Encontrando-se presentes os pressupostos, fundamentos e requisitos de
admissibilidade da prisão preventiva, deve o juiz decretá-la ou mantê-la,
o que ocorreu no presente caso.
Desta feita, não há se falar em
constrangimento ilegal.
Colocar o paciente em liberdade,
agora, após a condenação, representa, com o devido respeito dos que
pensam em contrário, verdadeiro contrassenso.
Dentro desse quadro, legítima a
custódia mantida contra o acusado na sentença.
Também a jurisprudência do Colendo
Supremo Tribunal Federal é firme no entendimento de que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2212044-38.2020.8.26.0000 -Voto no 42.419
7
“o réu, que já se encontrava preso ao
tempo da condenação penal, não tem o direito de apelar em liberdade,
mesmo sendo primário e de bons antecedentes” (HC no 71496, Rel. Min.
Celso de Mello, j. 06 de setembro de 1.994).
Assim, por não se vislumbrar o
propalado constrangimento ilegal, a solução que se afigura correta é a
denegação da ordem.
Diante de todo o exposto, DENEGA-
SE A ORDEM do habeas corpus impetrado.
SÉRGIO RIBAS
Relator